Tribunal: TJES
Processo: 5000370-86.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000370-86.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA
RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO FIOROT CORADINI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor ingressou com ação em face de EBANX LTDA, em razão de ter adquirido por meio do
website
uma película de celular que não foi entregue, e uma tela de celular que apresentou defeito oculto em menos de 24h de instalada. Alegou o autor que a película não foi entregue por falta de repasse do pagamento do frete da empresa aos Correios e que efetuou várias tentativas de troca do produto defeituoso e entrega do produto que estava retido nas agências dos Correios, sem sucesso. Assim, pleiteou a restituição do valor pago pelos produtos, qual seja, R$ 126,62 (cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), além de indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante acolheu em parte os pedidos, condenando a ré à restituição da quantia de R$ 126,62 (cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A empresa EBANX LTDA interpôs recurso, visando a reforma da r. sentença, sustentando a necessidade de atribuição de efeito suspensivo e, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor, inexistência de dano moral, e, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

De início, esclareça-se que nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo restar demonstrada a presença de dano irreparável, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/95, circunstância não verificada no caso concreto.

E, após a análise dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46 da LJE.

Quanto à preliminar suscitada, verifico que não merecer acolhimento. De toda sorte, consta que a empresa EBANX é quem processa os pagamentos para várias empresas, inclusive a do
website
em que o autor realizou a compra, AliExpress, sendo certo que assume o risco do negócio, estando envolvida na cadeira de fornecedores e, por isso, solidariamente responsável pelos vícios do produto ou do serviço.

Sem mais delongas,
rejeito a preliminar
.

No mérito, percebe-se ter restado caracterizado o ato ilícito, uma vez que a parte autora anexou aos autos provas de que entrou em contato com a empresa e que um dos produtos adquiridos não foi entregue e, ainda, que não foi adotada nenhuma postura para solucionar os problemas.

Pelo contrário, caberia neste momento à recorrente colacionar aos autos provas robustas a fim de excluir o ato ilícito, bem como, comprovar que a culpa foi exclusiva do autor, o que não o fez com exatidão.

Entrementes, em razão da má prestação dos serviços, o autor ficou sem conseguir acessar seu aparelho telefônico e sem a película, valendo destaque para os fundamentos utilizados pelo colega sentenciante, nesse pormenor:

"[...].

No que diz respeito aos danos morais, não obstante a regra de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, entendo que in casu restou comprovada circunstância excepcional que colocou o contratante em situação de angústia, sobretudo pela injustificada recusa na entrega do produto, bem como da sanação do vício, privando-se o consumidor de usufruir bem essencial e de utilidade, além de necessitar percorrer longo caminho até a satisfação de seu direito.

[...].

No tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não merece redução, pois não se mostra excessiva ou irrisória, além do que, fixada em observância ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como segundo a média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado.

Do exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença de origem, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.